Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009.
2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o).
3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.
4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições.
5. Recurso conhecido e desprovido.